Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006889-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A. - CNPJ: 04.266.100/0019-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), LATASA RECICLAGEM LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIO MARTINEZ DO CANTO - CPF: 131.986.698-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BEM NOMEADO À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Latasa Reciclagem Ltda. contra decisão que indeferiu a indicação de bem para garantia em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 90.237,28. O exequente recusou o bem ofertado por não observar a ordem de preferência estabelecida na Lei de Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do bem nomeado à penhora pela executada, fora da ordem de preferência legal, foi correta.

III. Razões de decidir

3. A ordem de preferência de bens à penhora prevista no art. 11, da Lei no 6.830/80, deve ser respeitada.
4. A Fazenda Pública tem o direito de recusar bens que não estejam em conformidade com essa ordem, salvo justificativa concreta que demonstre a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, o que não foi comprovado pela parte executada.
5. O princípio da menor onerosidade não prevalece de forma abstrata sobre a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora que não observe a ordem de preferência estabelecida no art. 11, da Lei no 6.830/80, sendo ônus do devedor justificar, com elementos concretos, a necessidade de mitigação dessa ordem."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 9o, III, e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/10/2013.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por LATASA RECICLAGEM LTDA, contra decisão proferida pela
Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lorena Amaral Malhado, que,
nos autos da Execução Fiscal n.o 1015941-95.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do agravante, que indeferiu a indicação do bem apresentado a título de garantia.

O agravante defende, em suma, que o bem indicado deveria ser aceito, porquanto observa tanto o princípio da menor onerosidade, quanto o interesse do credor.

Assim, requer:

“a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, para suspender a Execução Fiscal de no 1015941-95.2022.8.11.0041, bem como a possibilidade de ser realizado qualquer ato de constrição em face da Agravante.

b) a intimação da Agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo legal; e

c) seja recebido e conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento e, ao final, seja dado integral provimento ao recurso, reformando-se totalmente a r. decisão agravada para determinar que o bem ofertado pela Agravante, Empilhadeira, avaliada no valor de R$ 157.000,00 seja garantia para a Execução Fiscal de no 1015941-95.2022.8.11.0041, de modo que a Agravante possa apresentar Embargos de Declaração para instruir sua defesa, corroborando, assim, com os princípios da menor onerosidade ao Executado, previsto no art. 805 do CPC, do acesso à justiça e da ampla defesa e do contraditório, previstos nos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. n.o 209496199).

Em sequência, o agravante pugnou pela devolução do preparo depositado a maior (ID. 212633679).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 215519694).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por LATASA RECICLAGEM LTDA, contra decisão proferida pela
Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lorena Amaral Malhado, que,
nos autos da Execução Fiscal n.o 1015941-95.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do agravante, que indeferiu a indicação do bem apresentado a título de garantia.

De acordo com o processo de origem n.o 1015941-95.2022.8.11.0041, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em 27.04.2022, ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de LATASA RECICLAGEM S.A., com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.o 2023336238,
no valor de R$ 90.237,28 (noventa mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos).

Devidamente citada (ID. 96514526), a parte executada indicou bem a penhora (ID.
110918780
).

Em sequência, o exequente
recusou
o bem ofertado (ID. 127161659).

Sobreveio, então, a decisão que indeferiu o bem ofertado como garantia do juízo, ora agravada (ID. n.o 142019370).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sobre o tema, sabe-se que,
nos termos do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980, o executado pode indicar bens à penhora.

“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou [...]”.

Por sua vez, no oferecimento de garantia às execuções fiscais, deve-se observar a ordem de preferência prevista no artigo 11, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80, transcrita a seguir:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens
obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. (Grifou-se)

Quanto a isso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso paradigma REsp 1337790/PR (Tema no 578), entendeu que
a Fazenda Pública pode recusar o bem
indicado a penhora pelo devedor
se não for observada a ordem legal de preferência
.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. [...] 7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
[...]”.
(STJ - REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013,
DJe
de 7/10/2013)

Frisa-se que a ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida,
de modo que o exequente
não
é obrigado
a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor que esteja em discordância com a ordem preferencial.

Acrescenta-se, ainda, que a recusa do bem pelo exequente deve ser expressa e pode ser justificada apenas na inobservância da ordem legal (artigos 9 e 11 da Lei no 6.830/80),
tal como foi realizado.

Tal medida visa dar efetividade à execução, em observância à ordem de constrições elencada pela legislação processual pátria, que coloca o dinheiro como primeiro item do seu rol, porquanto os demais bens não tem a mesma liquidez do dinheiro.

Ressalta-se que apenas de
forma excepcional
é possível afastar a ordem legal estabelecida
caso haja circunstâncias fáticas especiais
que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade.
Além disso,
é ônus do devedor
de apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do referido princípio.

Nessa vertente tem se posicionado o Tribunal da Cidadania,
in
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
. [...]”.
(
AgInt
no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973
(REsp
1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal,
acarretaria em
redução na liquidez. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
09/04/2021)

Diferente não é o entendimento deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA – RECURSO PROVIDO. “
Em razão do princípio da menor onerosidade, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais, desde que, comprovadamente, o bloqueio comprometa a atividade do devedor
. (N.U 0140406-06.2014.8.11.0000,
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/05/2015, publicado no DJE em 19/05/2015)”.
(TJMT - N.U 1016367-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022,
Publicado
no DJE 09/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006
, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor.
(N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)

Logo, mostrava-se necessário que
a empresa executada, ora agravante, demonstrasse por meio de declarações contábeis, extrato
bancário e/ou outros documentos que, a aplicação da ordem de preferência pode comprometer por completo a atividade econômica da Pessoa Jurídica,
o que não foi efetivamente comprovado no caso dos autos.
Por consequência, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de reembolso do preparo recolhido a maior, consigna-se que deve ser dirigido à autoridade competente.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

Retifique-se
o polo ativo recursal para constar LATASA RECICLAGEM LTDA como agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024